Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701484-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 AGRAVADO: FRANCISCA RODRIGUES ALVES DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO PARQUE DO RIACHO 18 em face da decisão proferida nos autos do processo 0704233-49.2018.8.07.0017, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível Da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel indicado nos autos originários, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial na qual a parte exequente requer a penhora do imóvel da executada para a satisfação da dívida condominial, no valor de R$ 11.588,55. Da análise dos autos, verifico que o bem indicado pelo credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil, na forma da Lei n. 9.514/1997, conforme demonstra o registro efetuado perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula 85.698 (Id 165340701). Ocorre que, de acordo com a certidão de matrícula do imóvel, financiado em 14/05/2014, no prazo de 360 meses, ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, de modo que, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n. 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com o credor fiduciário Banco do Brasil. Destarte não se mostra possível a penhora do bem em questão, o qual não se encontra na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pela devedora fiduciante, motivo pelo qual indefiro o referido pleito. Preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se.” A parte agravante narra que valeu-se das medidas previstas em lei para reaver os valores que lhe são devidos; que buscou a a satisfação da obrigação por meio da penhora de dinheiro em espécie ou aplicação ou deposito em instituição financeira através do SISBAJUD, que restou infrutífera haja vista a inexistência de ativos financeiros nas contas, bem como buscou-se durante o curso do processo a satisfação da obrigação através da penhora de veículos de via terrestre. Afirma que a decisão agravada implicou em ofensa a direito líquido e certo do ora agravante que tem o direito de ver satisfeito seu débito através da penhora e alienação do bem imóvel gerador das taxas condominiais, diante da sua natureza propter rem. Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja determinana a imediata penhora da unidade geradora dos débitos condominiais (Unidade: Parque do Riacho 18 - B-002), para posterior alienação judicial do bem. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Acontece que, sob pena de banalização do instituto, o deferimento de medida cautelar precisa seguir rigorosamente seus critérios definidos no Código de Processo Civil e, no caso em questão, não há qualquer relato de perigo de dano para a causa em questão, isto é, não há nenhum fato que prejudique de sobremaneira o julgamento do mérito da causa daqui a algumas semanas. Com efeito, a dívida condominial possui natureza propter rem, ou seja, acompanha o bem, independentemente de quem seja o atual proprietário. Na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, essa regra foi flexibilizada para impor ao devedor fiduciante a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, a teor do disposto no artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC/02. Desse contexto normativo se extrai que, nos termos do que estabelece o artigo 789 do CPC/15, é o patrimônio do devedor fiduciante que responde pela satisfação do pagamento das despesas condominiais. Como o imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária pertence ao credor fiduciário, não se admite a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que o bem não pertence a este. Registre-se que a impenhorabilidade de imóvel alienado fiduciariamente já foi reconhecida recentemente pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 2036289/RS. Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 11/5/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/8/2022 e concluso ao gabinete em 27/10/2022. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, em ação de execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante. 3. De acordo com o art. 105, III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF. 5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF. 6. A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". 7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 8. No direito brasileiro, afirmar que determinado sujeito tem a responsabilidade pelo pagamento de um débito, significa dizer, no âmbito processual, que o seu patrimônio pode ser usado para satisfazer o direito substancial do credor, na forma do art. 789 do CPC/2015. 9. Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015. 11. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade da penhora do imóvel, apesar de estar alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem do débito condominial positivado no art. 1.345 do CC/2002. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel na espécie, por estar alienado fiduciariamente, ficando ressalvada a possibilidade de penhora do direito real de aquisição.” (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) (grifei) Portanto, ausente qualquer perigo de dano, não há que falar em concessão de medida liminar. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem, encaminhando-se cópia. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital